Tribunal: TCU
Processo: 020.454/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Pedido de reexame interposto por M V S Solucoes Integradas Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 508/2026-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa M V S Soluções Integradas Ltda. em face do Acórdão 3019/2025-TCU-Plenário , que julgou improcedente representação sobre possíveis irregularidades na Oportunidade 7004407129 da Transpetro. Considerando que a recorrente pleiteia a reforma da decisão de mérito, bem como o reconhecimento de sua legitimidade para intervir no processo; considerando que, nos termos dos arts. 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, a habilitação de interessado e a admissibilidade de recurso dependem da demonstração clara e objetiva de razão legítima para intervir no processo; considerando que a jurisprudência consolidada deste Tribunal (ex: Acórdão 596/2025-TCU-Plenário ) estabelece que a mera participação em certame licitatório ou a condição de representante não conferem, por si sós, a condição de parte ao licitante, exigindo-se a demonstração de possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio; considerando que a recorrente limitou-se a alegar interesse econômico genérico, sem demonstrar prejuízo jurídico específico ou preterição indevida que justificasse sua ascensão à condição de parte interessada; considerando que a ausência de legitimidade recursal prejudica o exame dos demais requisitos de admissibilidade, como tempestividade, interesse e adequação; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica especializada no sentido do não conhecimento do recurso, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e nos termos dos arts. 48 da Lei 8.443/1992, 146 e 282 do Regimento Interno/TCU, em: indeferir o pedido de ingresso nos autos na condição de interessada formulado pela empresa M V S Soluções Integradas Ltda., por ausência de demonstração de razão legítima para intervir; não conhecer do pedido de reexame interposto pela referida empresa, em razão da ausência de legitimidade recursal; dar ciência desta deliberação à recorrente e à Transpetro, acompanhada da respectiva instrução de admissibilidade constante nestes autos. 1. Processo TC- Processo 020.454/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: M V S Soluções Integradas Ltda (51.584.164/0001-44). 1.2. Interessado: Petrobras Transporte S.a. - Mme (02.709.449/0001-59). 1.3. Órgão/Entidade: Petrobras Transporte S.a. - Mme. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Tomas Braga Arantes (179980/OAB-RJ), representando Petrobras Transporte S.a. - Mme; Monique Rafaella Rocha Furtado (34131/OAB-DF), representando M V S Soluções Integradas Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.